Tribunal: STF
Processo: RE 1454017
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE A CARGO DA SEGURADA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.274. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina que declarou “a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade” e condenou a recorrente “a restituir o montante indevidamente recolhido a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas de salário-maternidade e seus reflexos, devidamente atualizados pela taxa SELIC (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95), a contar do recolhimento indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice, respeitada a prescrição quinquenal” (fl. 3, e-doc. 44).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 195 da Constituição da República e aponta que “o entendimento fixado no Tema 72 de Repercussão Geral é restrito à contribuição patronal e não pode ser aplicado às contribuições previdenciárias dos segurados” (fl. 5, e-doc. 49).



    Argumenta que, “ao desonerar a empregada da contribuição previdenciária durante o salário-maternidade, esse tempo deixará de contar para fins de aposentadoria. Ocorre que o tempo que a empregada permanece afastada recebendo o salário-maternidade deveria ser contado para fins de aposentadoria. Para tanto, deve ela contribuir para o custeio, sob pena de se ferir a lógica do sistema, que é a contagem do tempo de contribuição para fins de aposentadoria” (fl. 6, e-doc. 49).



    Pede o provimento do recurso (fl. 7, e-doc. 49).



    3. Em contrarrazões, a recorrida afirma que “mesmo que o TEMA 72 tenha colocado ‘empregador’, a ementa do acórdão respectivo não deixa dúvidas quanto à sua aplicabilidade, também, à contribuição devida pela empregada” (fl. 4, e-doc. 54).



    4. Em 28.8.2023, a União apresentou manifestação, reiterando a distinção entre a questão trazida nos autos e aquela objeto do Tema 72 da repercussão geral (e-doc. 66).



    Ressalta que “a matriz normativa que disciplina a contribuição previdenciária patronal (objeto do Tema 72/RG) é totalmente distinta da contribuição previdenciária devida pelo empregado, a autorizar, portanto, o distinguishing” (fl. 3, e-doc. 66).



    Pede “seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema nº 72/RG à contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da empregada” (fl. 8, e-doc. 66).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Pela plausibilidade das razões expostas pela recorrente, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    Em 22.9.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.455.643-RG, Tema 1.274, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia. Tem-se na ementa desse julgado:



    “Direito tributário. Contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da segurada. Inaplicabilidade do Tema 72 da repercussão geral. Distinção. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida” (DJe 29.9.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora